Tribunal: TJSP
Processo: 2148526-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por posto de automóveis contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação de desapropriação ajuizada por concessionária de rodovia, deferiu imissão provisória na posse.
2. Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por posto de automóveis contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação de desapropriação ajuizada por concessionária de rodovia, deferiu imissão provisória na posse.
2. Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial. Exegese do Decreto-lei n. 3.365/41. Alegada urgência pela parte expropriante, viável que a imissão provisória na posse seja concedida tão logo realizado o depósito, cujo valor é o apurado em laudo provisório. Prevalência do interesse público. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.